Tribunal: TJDFT
Processo: 0720581-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0720581-91.2021.8.07.0000 AGRAVADO: EDILSON TOMAS GOMES AGRAVANTE: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília na execução movida pela agravante em face de EDILSON TOMAS GOMES (processo n. 0022401-62.2016.8.07.0001), na parte em que deferiu uma única pesquisa pelo sistema SISBAJUD para localização de ativos penhoráveis do devedor. Em resumo, a agravante sustenta que busca a consulta ao referido sistema por 30 (trinta) dias seguidos, na modalidade “teimosinha”, a fim de conferir eficácia à execução, pois “o devedor exerce atividade remunerada, mora na região mais cara do Distrito Federal e possui renda para sustentar todo seu alto custo de vida” e que “possui bens e valores, apesar de ainda não localizados”, de modo que “é perfeitamente possível que, ciente da ordem judicial, o devedor se desfaça de parte do seu saldo bancário até a data do bloqueio, a fim de evitar constrição de valores e após a única data de bloqueio, volte a utilizar sua conta”. Invoca o princípio da cooperação, inscrito no art. 6o do CPC, e pede, ao final, a antecipação da tutela recursal, com o acolhimento do pedido formulado para aquele desiderato. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à discussão em torno da necessidade de intervenção judicial para localizar ativos da parte devedora passíveis de penhora e evitar que seja frustrado o pagamento do crédito em favor do ora agravante, utilizando funcionalidade do sistema SISBAJUD. Ocorre que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, sendo recomendável a regular tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 28 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator